Tribunal: TJMT
Processo: 1013048-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013048-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CLEUSA VERONICA SROCZYNSKI - CPF: 276.706.601-63 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV –

EXTINÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁCLULOS DA PARTE EXEQUENTE
–
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por Cleusa Veronica
Sroczynski
, contra a decisão, por mim proferida,
no Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual, foi dado provimento, em parte, para
determinar o regular prosseguimento da liquidação do julgado,
a fim de se
verificar se houve, ou não, defasagem salarial, na carreira do Agravado e, de consequência,

apurar o montante devido.

A parte Recorrente sustenta, que houve omissão, porque não teria havido a análise dos requisitos de admissibilidade recursal,
no que tange à indicação do nome do procurador da parte adversa,
o que implicou, na expedição da intimação equivocadamente, em nome de
procurador diverso, importando, assim, no decurso de prazo para apresentação das contrarrazões.

Assevera que
houve preclusão temporal, porque quando iniciado o cumprimento de sentença,
foi oportunizad
o

à Fazenda Pública Municipal,
apresentar
manifestação que, todavia, permaneceu inerte.

Afirma que, um ano após o
transito
em julgado da decisão que homologou os cálculos do cumprimento de sentença, a parte Agravante, peticionou requerendo a atualização dos valores, bem como a expedição de novo ofício e, homologada a atualização, então, a Fazenda Pública se insurgiu, por meio da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Defende que, a decisão, objurgada, que determinou o processamento da liquidação de sentença, por arbitramento, ofende a coisa julgada, porque transitada em julgado, o
decisum
, que homologou os cálculos.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno,
para que seja reformada a decisão objurgada e, por consequência, mantido o
decisum
proferido pelo Magistrado singular.

A parte Agravada
,
em que pese a que tenha sido intimada, não
apresentou suas contrarrazões
, conforme a certidão encartada nos autos
(id.
165464188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Agravante pretende a reforma da decisão, por mim proferida,
na
qual,
dei
provimento, em parte, para determinar o regular prosseguimento da liquidação do julgado, a fim de se verificar se houve, ou não, defasagem salarial, na carreira do Agravado e, de consequência, apurar o montante devido.

A parte Recorrente sustenta, que houve omissão, porque não teria havido a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, no que tange à indicação do nome
do procurador da parte adversa.

Compulsando os autos, verifico que nas raz
õ
es recursais, a Fazenda Pública, por equívoco, indicou como procurador da parte adversa, Thiago dos Santos
Richoppo
,
OAB/
MT
21.462
, ao passo que o correto, seria constar o nome de
Thiago
Vizzotto
Roberts, OAB/MT 13.079.

O art. 1.016 do CPC, inciso IV, estabelece que na petição do recurso de agravo de instrumento, deverá constar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Contudo, tal requisito é prescindível, quando por outros documentos, for possível, obter a informação quanto aos dados do advogado da parte adversa, como se vê, do julgado abaixo transcrito,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO. INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DO ADVOGADO. ART. 524, III, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. É prescindível a indicação do nome e endereço completos dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter a informação. Interpretação do inciso III do art. 524 do Código de Processo Civil. 2
. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 756404 PR 2015/0191140-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2015)

Ademais
, não obstante tal lapso, verifico que, não houve prejuízo
à
parte Agravante, já que, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, procedeu à juntada das contrarrazões (Id. 140896154).

Diante disso, entendo que, ao comparecer nos autos, espontaneamente,
o vício foi sanado, já que, suas contrarrazões foram consideradas, por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Para corroborar, transcrevo julgado do STJ, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença. Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo. 2.
No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.
3. A Corte de origem concluiu que a quantia a ser paga pela agravante poderia ser fixada mediante elaboração de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento. Desse modo, aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por simples cálculo aritmético ou mediante liquidação por artigos na ação coletiva enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo in
terno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1330364 SP 2018/0186760-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2019)
(destaquei).

Dessarte,
in
casu
, não há falar em nulidade de intimação e nem em ausência de requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto a alegação de preclusão temporal,
razao
não lhe assiste.

A decisão objurgada é clara, no sentido, de que se trata de homologação de cálculos e não, de mera atualização de valores, como disposto pela parte Agravante.

Confira o trecho da decisão:

Em análise detida dos autos, verifica-se a informação da parte E
xequente que o PRECATÓRIO de n°
00900750/2019 foi CANCELADO (ID. 71232959).

Dessa forma, diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apr
esentados pela parte Exequente,
HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 69845421 (Pág. 56-58) e, por conseguinte,

DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tri
bunal de Justiça, do competente
PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao

FIXADO na LEI ESTADUAL no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor,

devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso

(
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na

forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da

requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do

art. 5
35, § 3o, inc. II, do CPC/2015;
AGUARDE-SE o PAGAMENTO dos valores devidos em CARTÓRIO.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRI
O e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO,
encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

R
essalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (
REsp
1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an

debeatur
.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso,
manejado
por Cleusa Veronica
Sroczynski
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023